Tribunal: TJDFT
Processo: 0711982-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DE DECIDIR. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME.
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à desconstituição da sentença de indeferimento da petição inicial por falta de interesse processual.
2. Fatos relevantes. (i) O demandante pretende adjudicar imóvel que teria sido negociado (e quitado) por compromisso de compra e venda, sem ter recebido a escritura pública do promitente vendedor, que veio a falecer. (ii) Proferida sentença, sem resolução de mérito, por falta de condição ao exercício regular do direito de ação (interesse processual), pois o imóvel integra herança que seria indivisível até que seja partilhado entre os herdeiros no Juízo do inventário (não teria, até então, sido ajuizada ação de inventário judicial).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a apelação apresenta conexão (ou não) com as razões de decidir da sentença, para fins de observância do pressuposto da regularidade formal (conhecimento).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da dialeticidade impõe que o recurso deve ser fundamentado, com a devida exposição das razões pelas quais o recorrente busca a anulação, reforma, esclarecimento ou integração da decisão impugnada (CPC, art. 1.010, inciso III).
5. No caso concreto, o apelante (demandante) apenas manifesta inconformismo pela extinção do processo e pontua a necessidade da “via judicial” como “único meio eficaz para resolver o litígio”, com argumentos retóricos e genéricos. Não tece fundamentação que confronte a necessidade de prévio inventário e partilha dos bens entre os herdeiros para processar o pedido de adjudicação compulsória do imóvel, ou outro fundamento relevante para impugnar a sentença, tudo a revelar a irregularidade formal da apelação (violação ao princípio da dialeticidade).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não conhecido.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, inc. III e 1.013, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Sexta Turma Cível, acórdão 1750665, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, publicado no DJE: 8.9.2023; Quinta Turma Cível, acórdão 1038488, Rel. Desa. Maria Ivatônia, publicado no DJE: 18.8.2017, p. 265/267.